Tribunal: TJSP
Processo: 2281511-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Magistrado que, diante do demonstrativo de pagamento juntado aos autos, concluiu que não há condição de miserabilidade que justifique o deferimento do benefício ou autorização para recolhimento das custas ao final – Possibilidade do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita quando o juiz constata nos autos situação incompatível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Magistrado que, diante do demonstrativo de pagamento juntado aos autos, concluiu que não há condição de miserabilidade que justifique o deferimento do benefício ou autorização para recolhimento das custas ao final – Possibilidade do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita quando o juiz constata nos autos situação incompatível com o estado de necessidade declarado – Entendimento jurisprudencial do STJ – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento n.o 2281511-41.2019.8.26.0000 - ac
Registro: 2020.0000065621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2281511-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Venceslau, em que é agravante CAIO AUGUSTO PEREIRA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento n.o 2281511-41.2019.8.26.0000 - ac
VOTO No 17.938
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281511-41.2019.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIMENTO
Magistrado que, diante do
demonstrativo de pagamento juntado aos autos, concluiu
que não há condição de miserabilidade que justifique o
deferimento do benefício ou autorização para recolhimento
das custas ao final Possibilidade do indeferimento dos
benefícios da justiça gratuita quando o juiz constata nos
autos situação incompatível com o estado de necessidade
declarado Entendimento jurisprudencial do STJ Decisão
agravada mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por CAIO AUGUSTO PEREIRA, servidor público estadual, policial militar,
contra a r. decisão de fls. 122/23 dos autos do cumprimento de sentença
(processo n.o 1004522-98.2019.8.26.0483), que indeferiu o pedido de
justiça gratuita do ora agravante, em que é executada a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o recebimento das prestações
vencidas atrasadas, reconhecidas em ação de cobrança, relativamente ao
quinquênio
anterior
ao
mandado
de
segurança
n.o
0027112-62.2012.8.26.0053.
Alega o agravante, em resumo, que é pobre, na
acepção jurídica da palavra, e não tem condições de custear as despesas
do processo, na forma da legislação vigente (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF;
e arts. 98 e ss. do atual CPC), da nossa mais abalizada doutrina e
jurisprudência, tendo em vista que a lei exige apenas a declaração de
pobreza; ou, caso a turma julgadora não considere as fundamentações
referentes à presunção juris tantum da declaração, insta salientar que o
salário líquido do agravante é de aproximadamente R$3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), não sendo suficiente para suprir as despesas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento n.o 2281511-41.2019.8.26.0000 - ac
manutenção de seu lar e de sua família; ou, ao menos, requer o agravante
a autorização para recolhimento diferido das custas processuais.
Com tais argumentos, requer a concessão de
efeito suspensivo, para suspender a r. decisão agravada, reformando-a
para se conceder os benefícios da justiça gratuita, nos moldes requeridos;
ou para que o pagamento das custas seja postergado para o final da
demanda, onde deverão ser adimplidas pela executada.
Indeferido o pedido do efeito suspensivo, os
autos foram remetidos imediatamente à Mesa.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido porque
o MM Juiz de primeiro grau, diante dos fatos apresentados pelo autor na
ação subjacente, concluiu que o ora agravante tem condições de custear o
processo, sem que isso implique prejuízo para seu sustento.
Não obstante as disposições da Lei n.o 1.060/50,
o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, condiciona a prestação
da assistência judiciária integral e gratuita à comprovação de insuficiência
de recursos. Portanto, o texto constitucional não exclui a possibilidade de
apreciação, pelo juiz, das reais necessidades do beneficiário,
especialmente quando os elementos constantes dos autos não confirmem o
declarado estado de pobreza. Em outras palavras, pode o juiz apreciar a
necessidade ou não da gratuidade pretendida, uma vez que a declaração, a
que se refere o artigo 4o, da Lei n.o 1.060/50, constitui mera presunção de
miserabilidade, admitindo prova em contrário.
A declaração de necessidade, portanto, deve
estar respaldada em elementos convincentes da insuficiência econômica do
postulante, pois, se a parte não cumpre os requisitos para que lhe seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento n.o 2281511-41.2019.8.26.0000 - ac
deferido o benefício almejado, deverá arcar com as custas que lhe cabem.
Confira-se, nesse ponto, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
INDEFERIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SITUAÇÃO
ECONÔMICA QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE
ESTADO DE NECESSIDADE. MATÉRIA DE
FATO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7-STJ.
I. Conquanto, em princípio, seja suficiente à
obtenção da assistência gratuita a simples
declaração do estado de necessidade, podem as
instâncias ordinárias, à luz dos elementos dos
autos, indeferir o pedido ou exigir reforço
probatório, quando restar evidenciado que o
requerente dispõe de capacidade econômica
para
suportar
as
despesas
do
processo.
Precedentes do STJ.
II. "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
III. Recurso especial não conhecido.” (REsp
515195 / SP Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR j. 17/06/2010) (sem grifo no original).
“Mandado de segurança. Benefícios da Justiça
Gratuita.
Indeferimento.
Possibilidade.
Esta
Corte, em mais de uma oportunidade, já se
manifestou no sentido de caber ao juiz avaliar a
pertinência das alegações da parte, podendo
deferir ou não o pedido de assistência judiciária
gratuita, uma vez que a declaração de pobreza
implica
simples
presunção
juris
tantum,
suscetível de ser elidida mediante prova em
contrário, como na hipótese vertente. Recurso a
que se nega provimento” (RMS n.o 20.590-SP,
rel. Min. Castro Filho, j. em 16.2.2005. No
mesmo sentido: AgRg no Ag n.o 365.53/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, j. em 2.8.2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento n.o 2281511-41.2019.8.26.0000 - ac
Com
efeito,
a
capacidade
financeira
do
agravante, demonstrada pelo documento de fls. 28 deste agravo, faz
concluir que não há a condição de miserabilidade imaginada pelo legislador
para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Seu vencimento líquido
remonta ao valor aproximado de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
que se mostra razoável ao custeio das despesas do processo sem que se
prive do necessário ao sustento próprio e de sua família.
Assim, à míngua de elementos aptos para
demonstrar a condição de pobreza afirmada pelo recorrente, fica mantida a
decisão agravada.
Por iguais razões, entendo que não há razão
para o deferimento do recolhimento das custas ao final.
Por fim, esclareço que o benefício pode ser
requerido a qualquer tempo, desde que demonstre alteração de sua
realidade financeira que justifique a concessão da gratuidade.
3. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator